Tribunal: TJMT
Processo: 0019915-62.2019.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019915-62.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONAS MIKAEL BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 061.062.301-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal quando inexiste mácula na abordagem realizada pelos policiais militares, tendo em conta a presença das fundadas suspeitas exigidas pelo art. 240, § 2º e 244, ambos do CPP.

As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

"
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
" (Súmula 231 /STJ).

Impossível à concessão do benefício do tráfico privilegiado, quando demonstrado nos autos que o agente se dedica às atividades criminosas, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4º do art
. 33 da Lei 11.343 /06.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Jonas Mikael Barbosa de Oliveira
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão,

em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, sob a alegação de violação às normas constitucionais e legais, dada a inexistência de fundada suspeita a ensejar a medida, requerendo a absolvição do apelante, nos termos do art. 5°, X, LIV e LVI, da CF, do art. 157, do art. 240, § 2º e art. 244, todos do CPP.

No mérito, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (Id. 173871019).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 173871021).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 174531153).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

(PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS PROVENIENTES DA BUSCA PESSOAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada na ocasião da prisão em flagrante do recorrente, sob a alegação de não haver fundadas suspeitas para mitigar o direito constitucional à inviolabilidade ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do denunciado.

No entanto, os argumentos não prosperam.

Extrai-se dos autos que os policiais militares Douglas Carvalho Alves e Maxwell Ismar Caetano Ribeiro estavam realizando rondas pela Rua 13 de Maio do Bairro Santa Izabel, nesta Capital, quando visualizaram o acusado andando em uma região bem conhecida pelo tráfico de drogas, o qual, ao ver a viatura ficou bastante nervoso e tentou disfarçar indo de um lado para outro.

O policial militar Douglas Carvalho Alves afirmou em juízo que ao abordarem o réu, encontraram com ele algumas porções de substância análoga à pasta base e, indagado, o acusado afirmou que iria vender os entorpecentes para “fazer dinheiro”.

Por sua vez, o policial militar Maxwell Ismar Caetano Ribeiro afirmou perante o juízo que o que motivou a abordagem foi o fato de o acusado estar andando em uma região de intenso tráfico com uma mão fechada e a outra aberta, indicando que em uma delas havia drogas,
modus operandi
que é comum em regiões onde há várias bocas de fumo e há o transporte do narcótico entre elas.

No caso, constata-se que a busca pessoal não está calcada em mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes militares de que o acusado poderia estar cometendo algum ilícito. O que atraiu a atenção dos policiais militares, além do nervosismo incomum apresentado pelo apelante no momento em que visualizou a viatura, foi o fato de ele estar andando em horário adiantado em uma região conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, em atitude que se fazia presumir estivesse carregando drogas para transporte entre as várias bocas de fumo existente no local da apreensão, qual seja, com uma mão aberta e outra fechada, havendo, portanto, justificativa plausível e apta a autorizar a busca pessoal, que culminou com a apreensão de 08 (oito) porções de material de coloração amarelada, na forma de pó, grânulos e pedras, pesando 8,14g (oito gramas e catorze centigramas), as quais apresentaram resultado positivo para cocaína, substância psicotrópica e entorpecente, conforme Portaria n. 344/98 AVS/MS, lista F1.

A rigor do § 2º do artigo 240 do CPP, “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior”.

Prevê, ainda, o artigo 244 do CPP que: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Assim, não se admite a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal quando inexiste mácula na abordagem realizada pelos policiais militares, tendo em conta a presença das fundadas suspeitas exigidas pelo art. 240, § 2º e 244, ambos do CPP.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) Destaquei

Nesse sentido, trago à colação precedente oriundo desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade de busca pessoal quando presente fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ilícito.
“Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas” (TJMT, APCrim n. 10010734620218110042).”
(N.U 1000056-38.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS PESSOAL TEREM SIDO OBTIDAS IRREGULARMENTE – INOCORRÊNCIA – DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO – 2.

RECURSO DESPROVIDO. 1. Evidenciado que a busca pessoal no apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ele estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal. 2. Recurso desprovido.
” (N.U 1002475-22.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Jonas Mikael Barbosa de Oliveira
como incurso nas penas do 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

““(...) No dia 26 de fevereiro de 2019, por volta das 22h30min, na rua Dom Carlos Luiz D ́amour, n.° 302, bairro Santa Izabel, nesta cidade Cuiabá-MT, o denunciado JONAS MIKAEL BARBOSA DE OLIVEIRA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta, a equipe que compunha a viatura n.° 8639, em rondas pela rua 13 de Maio, no bairro Santa Izabel, visualizou um indivíduo, o ora denunciado Jonas, em atitude suspeita, sendo então realizada sua abordagem. Ato contínuo, os militares realizaram busca pessoal e encontraram na mão do denunciado 08 (oito) porções de substância análoga a cocaína. O laudo pericial n.° 3.14.201952591-01 (fls. 12/13-IP), atestou que as 08 (oito) porções apreendidas, de material de coloração amarelada, na forma de pó, grânulos e pedras, pesando 8,14g (oito gramas e catorze centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância psicotrópica e entorpecente, conforme Portaria n.° 344/98 AVS/MS, lista F1. De acordo com o relatório acostado às fls. 30/31-IP,

em cumprimento a ordem de serviço n.° 94/2019 (fl. 29-IP), foram realizadas diligências na região onde reside o denunciado, com o fim de serem obtidas informações do envolvimento dele na prática do tráfico de drogas, sendo averiguado pelos investigadores de polícia, após entrevistas com moradores do bairro, que a única função do denunciado é vender entorpecente nas proximidades de sua residência e nas ruas adjacentes; inclusive ele já foi preso, porém, ao sair da cadeia, voltou a traficar. Os populares ainda ressaltaram que o denunciado Jonas também possui envolvimento nos crimes de roubos e furtos, e está sempre na companhia de uma “turma” que impõe medo na região (...).”
(Id. 173874663)

Após regular tramitação do processo, a magistrada sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A defesa afirma que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando pela desclassificação do crime a ele imputado para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a aplicação da causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

Todavia, o pleito não merece acolhida.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 173874679 - Pág. 10), Boletim de Ocorrência (id.

173874679 - Pág. 13/14), Termo de Exibição e Apreensão (id. 173874679 - Pág. 19), Laudo Pericial n. 3.14.2019.52591-01 (id. 173874679 - Pág. 21/23), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, em juízo, o apelante assumiu a propriedade das 8 (oito) porções de cocaína, pesando 8,14g (oito gramas e catorze centigramas), todavia, alegou que a droga seria destinada tão somente ao seu próprio consumo, já que faz uso de entorpecentes desde os 13 (treze) anos. Disse que havia comprado o narcótico no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e que tem o hábito de ficar na rua com a “gurizada” fumando droga, mas que não vende e também não assumiu aos policiais que a droga apreendida consigo seria destinada à venda.

Entretanto, a sua versão encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar Douglas Carvalho Alves asseverou que:

“[...] "(...) Que a gente estava fazendo rondas na região do Bairro Santa Isabel, região que é conhecida por tráfico de drogas; Que deparamos com o suspeito; Que ele ficou bastante nervoso; Que a gente abordou ele; Que encontramos ele com algumas porções de substancia na análoga à pasta base; Que ao indagá-lo ele disse que pegou a substancia na região e disse que iria vender para fazer dinheiro; Que falou que iria fazer dinheiro com aquilo ali (...); Que aquela região é bem violenta (...); Que quando ele viu a viatura ele fingiu que ia para um lado, para o outro (...)”.
(Excerto retirado da sentença e constante na mídia digital de id. 173874747)

No mesmo sentido, o policial militar Maxsuel Ismar Caetano Ribeiro afirmou que:

“[...] "(...) Que me lembro do suspeito, mas especificamente como se procedeu eu ratifico o ‘BO’ (...); Que a gente o abordou com uma quantidade (...); Que ele estava com droga na mão, isso motivou a abordagem; Que era uma mão aberta e uma fechada, andando (...); Que não recordo que droga era (...); Que ratifico o Boletim de Ocorrências (...).”
(Excerto retirado da sentença e constante na mídia digital de id. 173874747)

A fim de esclarecer se o denunciado praticava o tráfico na região onde foi preso em flagrante, a autoridade policial determinou a realização de diligências e os investigadores da polícia civil Nilo Alves dos Reis Junior e Ailton Afonso Batista, responsáveis pela operação, confirmaram que as informações obtidas por intermédio dos vizinhos do apelante dão conta que ele vendia entorpecentes nas proximidades da sua residência e nas adjacências, além de praticar furtos e roubos e andar com uma “turma” que impunha medo no bairro.

Os agentes também esclareceram perante a autoridade judicial que a vizinhança lhes informou que tinha conhecimento de que o acusado já havia sido preso outras vezes, mas sempre que saía do cárcere voltava a delinquir.

Por oportuno, transcreve-se os depoimentos dos referidos policiais civis, retirados da sentença e constantes na mídia digital de id. 173874747:

"(...) Que recebemos a ordem de serviço e diligenciamos ao bairro nas proximidades do endereço; Que conversamos com populares; Que fomos informados que a única função que ele exercia era fazer a mercancia de entorpecentes; Que apesar da pouca idade, ele era traficante e vendia nas proximidades da sua residência e nas adjacências; Que ele já havia sido preso e quando ele saia, ele voltava para atividade ilícita novamente; Que ele cometia outros crimes também, como furto e roubo (...).”
(IPC Nilo Alves dos Reis Junior)

"
(...) Que eu meu parceiros estivemos no endereço do indiciado nas redondezas da casa dele; Que conversamos com as pessoas que moram próximo a casa dele, que sabem como funciona (...); Que as informações que obtemos é que ele realmente vendia droga na região; Que segundo informantes ele andava com uma turma de ‘gurizada’ e ele era um dos que vendia

entorpecente (...).”
(IPC Ailton Afonso Batista)

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Como se sabe, o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Dessa forma, embora o acusado, em ambas as fases da persecução penal, tenha negado o fim de mercancia, afirmando que as drogas seriam destinadas apenas ao seu próprio consumo, as circunstâncias do flagrante caracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas, mormente considerando os depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que procederam com a investigação posterior à prisão, que aponta o apelante como traficante.

Ademais, o PM Douglas Carvalho Alves esclareceu que o tamanho das porções de droga apreendidas com o réu eram bem maiores que o tamanho das porções comumente utilizados por usuários, o que corrobora para o entendimento de que as drogas apreendidas na posse do denunciado se destinavam à mercancia e não ao seu consumo, como quer fazer crer o recorrente.

Registre-se que
“a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Em relação ao pleito de aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista na primeira parte do art. 65, inc. I, do Código Penal, embora o apelante fosse menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, a redução ansiada não tem cabimento no presente caso, pois a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 STJ).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 231/STJ – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PATAMAR CONDIZENTE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez que a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, impossível, pelo reconhecimento de atenuante, a condução da reprimenda aquém do mínimo, em conformidade com a Súmula 231 do STJ
. Se a pena de multa está em simetria com a sanção corporal fixada, que, no caso, já foi reduzida no patamar máximo de 2/3 pelo privilégio, não há falar em diminuição.”
(N.U 0005178-59.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) Destaquei

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento do redutor de pena, anoto que o artigo 33 da Lei 11.343/2006, em seu § 4º, assim dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o
agente seja primário
,
de bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.” Destaquei

Sobre o tema, importa sobrelevar que o Supremo Tribunal Federal considera que o preenchimento de tais requisitos é cumulativo, ou seja, a incidência de um deles basta para a caracterização do tráfico privilegiado.

Na hipótese sub examine, não há que se falar na aplicação da benesse requerida, haja vista que, ainda que tecnicamente primário, restou demonstrada a dedicação do apelante à atividade criminosa, já que responde a outra ação penal pela prática do mesmo crime que ora se apura nestes autos, conforme autos 0022335-40.2019.8.11.0042, perante a 9ª Vara Criminal desta Comarca, delito praticado, inclusive, três meses após a ocorrência do crime descrito nesta ação, o que evidencia que o recorrente continua a praticar a comercialização de entorpecentes.

Não bastasse, o apelante ainda responde a outras duas ações que tramitam na 4ª Vara Criminal de Cuiabá e na 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, (0025812-71.2019.8.11.0042 e 0001907-14.2020.8.11.0006, respectivamente), pela prática de crimes de roubo qualificado, o que evidencia a sua dedicação à atividades criminosas.

Registre-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento no sentido de que é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado.

Por oportuno, transcreve-se o Enunciado n. 52 TJMT:

“Enunciado n. 52 TJMT:
“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência N° 100269/2017).

Logo, deve ser mantido o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023